Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. GANHOS FINANCEIROS INFERIORES A 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRENCIA. PRELIMINAR DE REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DO EFEITO MATERIAL A CASOS DE DIREITO INDISPOSNÍVEL. FILHO MENOR. GUARDA COMPARTILHADA. CONFLITO ENTRE OS GENITORES. MELHOR INTERESSE DE CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ADEQUADA.
1. Ficou evidenciado que a apelante possui renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que vai ao encontro do parâmetro objetivo da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Ante a prescindibilidade da prova testemunhal requerida pelo autor/apelante, a qual, repita-se, não tem utilidade para a resolução do mérito desta lide, deve-se rejeitar a preliminar de cerceamento do direito de defesa suscitada nesta apelação cível.
3. Os efeitos materiais da revelia – presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor – são afastados quando tais fatos referem-se a direitos indisponíveis intrinsecamente ligados ao próprio réu.
4. Em relação a guarda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que deve o julgador sempre primar pela fixação da guarda compartilhada como regra geral, salvo quando esta mostrar-se prejudicial aos interesses do menor, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o da Lei 8.069/90, mantendo e aperfeiçoando o vínculo afetivo do infante tanto com o seu lado paterno, como o materno.
5. O contato entre pai e filho é de fundamental importância, a fim de favorecer o estabelecimento de vínculos afetivos com os integrantes do núcleo paterno, assim como a construção de um senso de pertencimento da criança àquela família.
6. O conflito interpessoal havido entre os genitores, é circunstância que não deve interferir na esfera do vínculo materno e paterno-filial, inclusive como forma de evitar o estímulo à manutenção da situação de animosidade, considerando que esta seria a justificativa para a fixação da guarda unilateral pretendida.
7. No tocante à regulamentação de visitas, o modelo adotado já está observando o contato e a convivência gradual entre pai e filho recomendados pelo órgão técnico, de maneira que a pretensão recursal carece de fundamentos para que possa ser acolhida.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.